Tribunal: TJDFT
Processo: 0724765-16.2019.8.07.0015
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DÚVIDA REGISTRÁRIA. MATRÍCULA DE IMÓVEL. REGISTRO E AVERBAÇÃO DE CERTIDÃO DE OBJETO E PÉ. AÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO COM EFEITOS SOBRE O IMÓVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
- A teor da Lei de Registros Públicos (Lei n. 6.015/1973), “no Registro de Imóveis, além da matrícula, serão feitos o registro das citações de ações reais ou pessoais reipersecutórias, relativas a imóveis” (art. 167, I, 21, da LRP) e “a averbação das decisões, recursos e seus efeitos, que tenham por objeto atos ou títulos registrados ou averbados” (art. 167, II, 12, da LRP).

- A certidão de objeto e pé levada a fólio real refere-se à ação de natureza estritamente pessoal, na qual se tratou da cobrança por dívida de alugueres vencidos e em relação a imóvel diverso. Portanto, não é possível seu registro, uma vez que não se vislumbra qualquer das hipóteses previstas no art. 167, incisos I e II da LRP.
- Não há falar em averbação premonitória, tendo em vista a inexistência de qualquer decisão ou determinação expressa nesse sentido.
- Embora a averbação não obedeça, necessariamente um rol legal taxativo, é preciso atentar-se que o Registro de Imóveis não consiste em mero arquivo de documentos ou simples repositório de negócios ou fatos ocorridos, de modo que somente devem ingressar os atos e fatos jurídicos conformes o direito, sob pena de vulnerar a confiabilidade e a própria finalidade do sistema registral.
- APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.